Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701778-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a fornecer transporte individualizado para o recorrente se submeter às sessões de hemodiálise e seu retorno à residência, após receber a alta hospitalar. Em exame do processo de origem (0749123-37.2022.8.07.0016) verifico que a sentença foi proferida, julgando o pedido procedente, em parte (ID 138877150) e transitou em julgado em 28/10/2022 (ID 141194004). Reconheço, pois, a perda superveniente do interesse recursal. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Intimadas as partes, arquive-se o feito. (e) Brasília/DF, 6 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito